Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-54.2023.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800363-54.2023.8.14.1465

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Aveiro. A decisão de origem julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida pelo Município de Aveiro, declarando a inexistência de uma dívida de R$ 204.257,70 referente a Consumo Não Registrado (CNR) de iluminação pública. Nas razões recursais, a concessionária limitou-se a reiterar os argumentos apresentados em sua defesa inicial, defendendo a regularidade do procedimento de recontagem dos pontos de iluminação e a inaplicabilidade do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à admissibilidade do recurso, especificamente em verificar se o apelo atende ao princípio da dialeticidade (art. 1.010 do CPC), considerando que as razões apresentadas pela recorrente constituem mera reprodução da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que anulou o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC, exige que o recurso apresente os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão impugnada, estabelecendo uma relação direta entre as razões recursais e a motivação do julgado. 4. No caso concreto, verifica-se que a Apelante reproduziu basicamente a peça de contestação, sem tecer qualquer argumentação voltada a combater os fundamentos específicos adotados pelo magistrado de primeiro grau na sentença. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura irregularidade formal e impede o conhecimento do recurso, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 182/STJ e 283/STF por analogia) e dos Tribunais pátrios, uma vez que o apelo não devolve ao Tribunal matéria apta a ser reexaminada. 6. Não tendo a recorrente suscitado argumento capaz de ilustrar o erro do decisum, o não conhecimento do apelo é medida impositiva por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A mera repetição literal dos argumentos da contestação nas razões de apelação, sem a impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010 do CPC).

2. O recurso que não ataca os fundamentos da decisão impugnada carece de regularidade formal, ensejando o seu não conhecimento.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC (Rel. Min. Assusete Magalhães); TJ/SP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001; TJ/AM, AC 0612382-58.2018.8.04.0001; TJ/PE, APL 4912270.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Aveiro – Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo
Município de Aveiro

em desfavor da ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, declarando a inexistência do débito nos valores de R$ 204.257,70 (duzentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) da Conta Contrato nº 80695764.

Historiando os fatos
, o Município de Aveiro ajuizou a ação mencionada, na qual narrou que, sendo responsável pela iluminação pública no município, foi surpreendido com uma fatura de Consumo Não Registrado (CNR) emitida pela apelante, no valor de R$ 204.257,70 (duzentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos). A fatura referia-se ao suposto aumento de consumo no parque de iluminação pública, apurado de forma unilateral pela concessionária, sem a devida notificação ou comprovação técnica. O município pleiteou a declaração de inexistência do débito, bem como a suspensão da cobrança e da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Nas razões recursais (Num. 29134946 - Pág. 1/33), a patrona da apelante sustenta que o procedimento de recontagem dos pontos de iluminação pública foi acompanhado pelo preposto do Município de Aveiro, não havendo alegações de impugnação ou contestação da metodologia utilizada.

Alega que a falta de questionamentos por parte do município, somada à documentação apresentada, confirma a validade da cobrança e a regularidade do procedimento.

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes, uma vez que o Município de Aveiro estaria atuando na qualidade de prestador de serviço público, e não como consumidor, o que afastaria a inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Por fim, argumenta que a sentença monocrática não deveria ter dado procedência ao pedido de declaração de inexistência do débito, pois as alegações de erro na medição não foram devidamente comprovadas pelo Município apelado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O Município de Aveiro apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 29134951 - Pág. 1/9).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 29493174 - Pág. 1,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira
,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 31590708 - Pág. 1/2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que

o MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Aveiro – Comarca de Itaituba, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo Município de Aveiro

em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,
julgou procedente a referida ação, declarando a inexistência do débito nos valores de R$ 204.257,70 (duzentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) da Conta Contrato nº 80695764.

Entretanto, nas razões do recurso de Apelação interposto, a recorrente
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
basicamente reproduziu a contestação apresentada dos autos (
ID 29134911 - Pág. 1/24)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que a apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026